Tribunal: TJDFT
Processo: 0026219-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0026219-93.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA ROSA GONCALVES DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre a dúvida suscitada pela laboriosa Contadoria Judicial (ID 42986781) BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2023 18:17:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora